Tribunal: TJSP
Processo: 2193907-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE HOSPEDAGEM – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C.C REPETIÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE PARCELAS VINCENDAS – ALEGAÇÃO PELA RÉ DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – Não conhecimento – Questão não apreciada em primeiro grau - Impossível apreciar a alegação de ilegitimidade passiva da agravante, sob

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE HOSPEDAGEM – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C.C REPETIÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE PARCELAS VINCENDAS – ALEGAÇÃO PELA RÉ DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – Não conhecimento – Questão não apreciada em primeiro grau - Impossível apreciar a alegação de ilegitimidade passiva da agravante, sob pena de supressão de instância – RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE OS LITIGANTES – Reconhecimento - A agravante faz parte da cadeia de fornecimento, pois sua participação no negócio celebrado com os agravados está atrelada ao contrato cuja rescisão é pretendida - Responsabilidade solidária (art. 7o, § único, e art. 25, § 1o, da Lei Federal 8.078/90) – A par disso, a agravante não poderá se abster do cumprimento da tutela de urgência que impugna, ou de engendrar esforços para que o responsável pela cobrança o faça - RECURSO DESPROVIDO.